Tribunal: TJDFT
Processo: 0709953-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO. FALHA. FRAUDE. COBRANÇAS INDEVIDAS. DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTA POUPANÇA. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE.

1. O autor teve seus dados utilizados indevidamente para autorizar débito automático de contratos de terceiros em sua conta poupança.

2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como recebimento de empréstimos mediante fraude, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Recurso Especial Repetitivo, REsp 1197929/PR, Tema n. 466. Súm. 479 do STJ.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato e a natureza do direito violado, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.

4. Dano moral fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atendidas as peculiaridades do caso.

5. Apelação desprovida.